Tribunal: TJBA
Processo: 8035301-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035301-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCIANO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREIRO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO -
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade do Paciente, preso preventivamente em 11.06.2025, sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas porte ilegal de arma de fogo, tendo sido apreendidos entorpecentes, arma de fogo, munições e expressiva quantia em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base no art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta da conduta, bem como a suposta ausência de justa causa e fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, consistente na posse de 2 (duas) pedras amareladas de substância aparentado ser crack, 1 (uma) pedra na cor branca de cocaína, de elevada nocividade, além de 1 (uma) arma de fogo tipo pistola de 2 (dois) canos, calibre .32, 2 (duas) munições intactas calibre .32, e vultosa quantia em dinheiro R$ 6.709,00 (seis mil setecentos e nove reais), circunstâncias que evidenciam o risco efetivo à coletividade.

4. Afasta-se, ainda, a alegação de ausência de justa causa à prisão, porquanto não se constatam vícios formais no decreto prisional, tampouco abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

5. A aplicação do princípio da confiança no Juízo de origem reforça a presunção de acerto da decisão, notadamente diante do seu contato direto com os fatos e com os elementos probatórios.

6. A primariedade, os bons antecedentes, a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido – ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
É legítima a decretação da prisão preventiva, com base em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta da conduta, quando verificada a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública, não configurando ilegalidade a decisão que apresenta motivação idônea e compatível com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts. 312 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas: “STF: RTJ 99/586; 121/601, RT 552/443; STJ: RT 670/343”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8035301-80.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Marciano de Jesus
, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, nos autos nº 8001550-76.2025.8.05.0041.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade em conhecer do
mandamus
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,